Tribunal: TJSP
Processo: 1093343-29.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA PROCEDENTE. INCONFORMISMO DA RÉ E DOS ADVOGADOS DA AUTORA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EMANADAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL JULGADA PROCEDENTE. INCONFORMISMO DA RÉ E DOS ADVOGADOS DA AUTORA QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

PLANO DE SAÚDE. CONTRATO INDIVIDUAL. REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 E NÃO ADAPTADO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS EMANADAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE FIRMADA PELO C. STJ NO TEMA REPETITIVO No 952.

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DISCIPLINA OS REAJUSTES, PORÉM NÃO ESTABELECE EXPRESSAMENTE OS ÍNDICES A SEREM APLICADOS, VINCULANDO OS AUMENTOS À QUANTIDADE DE "US". CRITÉRIO QUE OBSTA AO CONSUMIDOR PRÉVIA CIÊNCIA DOS REAJUSTES. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO PREVISTO PELO ART. 6o, III, DO CDC. REAJUSTES EXCESSIVAMENTE ONEROSOS E ALEATÓRIOS. PRECEDENTES.

DD. MAGISTRADO QUE NÃO ESTÁ ADSTRITO ÀS CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL (ART. 479, CPC), SOBRETUDO QUANDO A PARTE RÉ NÃO APRESENTA DOCUMENTO ATUARIAL IDÔNEO A COMPROVAR A REGULARIDADE DOS CRITÉRIOS DE REAJUSTE.

REFORMA DA R. SENTENÇA APENAS PARA QUE OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM CALCULADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO DO C. STJ.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E, DA BANCA DE ADVOGADOS, PROVIDO.